Tribunal: STF
Processo: RE 1075822
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário cujo objeto é acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado (eDOC 2, p. 40):
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS. CRÉDITO PRÊMIO DE IPI. DECRETO-LEI Nº 491/1969.
    A base de cálculo do benefício fiscal do crédito-prêmio do IPI foi definida pelo Decreto-Lei 491/69 (art. 2º), estabelecendo que "O crédito tributário a que se refere o artigo anterior será calculado sobre o valor FOB, em moeda nacional, das vendas para o exterior, mediante a aplicação das alíquotas especificadas na Tabela anexa à Lei número 4.502, de 30 de novembro de 1964, ressalvado o disposto no § 1º dêste artigo".
    Tendo a decisão que transitou em julgado determinado a ilegalidade das portarias ministeriais baixadas a partir do art. 3º, I, do Decreto-Lei nº 1.894/81, tornam-se inaplicáveis as disposições das Portarias 89 a 292, de 1981, que reduziram a base de cálculo desse benefício fiscal (crédito prêmio de ipi. Decreto-lei nº 491/1969).
    A redação do art. 9º do Decreto-Lei 1219/72 e seu § 2º, combinada com o art. 1º do mesmo decreto-lei, estabelece que este normativo destinava-se, unicamente, às empresas que estivessem em "Programa Especial de Exportação". Via de consequência, em relação às empresas não beneficiárias deste tipo de benefício fiscal, não há falar em exclusão dos insumos importados sob o regime "drawback suspensão" do valor 'FOB' (base de cálculo do incentivo do crédito prêmio do IPI - Decreto-Lei nº 491/1969).
    A declaração de inconstitucionalidade levada a efeito pelo STF no julgamento do RE 180.828 e objeto de Resolução do Senado Federal restringiu-se à possibilidade de ato delegado (emanado do Ministério da Fazenda) suspender, reduzir ou extinguir os estímulos fiscais, mas não a própria fixação da alíquota do crédito-prêmio de IPI (Decreto-Lei nº 491/1969).
    A interpretação do § 4º do artigo 1º do Decreto nº 64.833/69, que melhor se coaduna com o disposto no Decreto-Lei nº 491/69, é que a restrição relativa aos produtos compreendidos nos capítulos 82 a 89 da Tabela do Regulamento do IPI alcança apenas os produtos que viessem a ser declarados isentos, uma vez que os isentos e os não tributados não podem ter produtos excluídos por decreto quando a lei para o caso concreto determine que todos possuem o direito ao crédito-prêmio, restando ao Poder Executivo apenas fixar suas alíquotas.” 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se a ofensa aos artigos 52, X, e 170 da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se que não há valores a executar pela autora, em razão da inconstitucionalidade da delegação prevista no artigo 3º, I, do Decreto-Lei 491/69 e no art. 1º, §4º, do Decreto 64.833/1969. 
    Ademais, alega-se a necessidade de excluir os insumos importados sob o regime “drawback suspensão” e deduzir a comissão do agente ou representante no exterior do valor FOB (base de cálculo do incentivo).
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, convém reproduzir o assentado pelo Tribunal de origem (eDOC 2, p. 21):
    “Com efeito, não há falar em exclusão dos insumos importados sob o regime ‘drawback suspensão’ do valor ‘FOB’ (base de cálculo do incentivo), pois, como muito bem apontado pelo juízo a quo, a redação completa do art. 9º do Decreto-Lei 1219/72 e seu §2º, combinada com o art. 1º o mesmo decreto-lei, estabelece que este normativo destinava-se, unicamente, às empresas que estivessem em ‘Programa Especial de Exportação’, não tendo a executada-agravante sequer alegado (perante o juízo de primeira instância) que a liquidante-agravada estaria enquadrada nesta condição, quanto mais comprovado esta situação, mesmo em sede do presente recurso, o que, a toda evidência, era ônus seu.
    Mais, a credora-liquidante afirma que não foi beneficiária do referido programa especial de exportação.
    Portanto, frente à ausência de prova, resta, como fez a decisão agravada, afastada a incidência do art. 9º, §2º, do Decreto-Lei 1219/72.
    2. Outrossim, a comissão do agente ou representante do exterior deve ser mantida no cálculo do valor ‘FOB’ (base de cálculo do incentivo).
    Novamente o juízo a quo muito bem decidiu a respeito. A decisão que transitou em julgado foi expressa em determinar a ilegalidade das portarias ministeriais baixadas a partir do art. 3º, I, do Decreto-Lei n 1.894/81”.
    Em relação à parte constitucional da controvérsia, verifica-se que o acórdão recorrido não diverge do assentado no Tema 63 da sistemática da repercussão geral acerca do termo final de vigência do crédito-prêmio do IPI instituído pelo Decreto-Lei 491/1969, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 577348, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 26.02.2010, assim ementado:
    TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. CRÉDITO-PRÊMIO. DECRETO-LEI 491/1969 (ART. 1º). ADCT, ART. 41, § 1º. INCENTIVO FISCAL DE NATUREZA SETORIAL. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO POR LEI SUPERVENIENTE À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRAZO DE DOIS ANOS. EXTINÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - O crédito-prêmio de IPI constitui um incentivo fiscal de natureza setorial de que trata o do art. 41, caput, do Ato das Disposições Transitórias da Constituição. II - Como o crédito-prêmio de IPI não foi confirmado por lei superveniente no prazo de dois anos, após a publicação da Constituição Federal de 1988, segundo dispõe o § 1º do art. 41 do ADCT, deixou ele de existir. III - O incentivo fiscal instituído pelo art. 1º do Decreto-Lei 491, de 5 de março de 1969, deixou de vigorar em 5 de outubro de 1990, por força do disposto no § 1º do art. 41 do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988, tendo em vista sua natureza setorial. IV - Recurso conhecido e desprovido.
    Ademais, reconheceu-se a infraconstitucionalidade das questões relativas à prescrição de pretensões ressarcitórias de crédito decorrente do incentivo fiscal setorial relativo ao crédito-prêmio do IPI, como se depreende do RE 577.302, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 27.11.2009, cuja ementa translada-se:
    TRIBUTÁRIO. IPI. CRÉDITO-PRÊMIO. DECRETO-LEI 491/1969 (ART. 1º). ADCT, ART. 41, § 1º. INCENTIVO FISCAL DE NATUREZA SETORIAL. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO POR LEI SUPERVENIENTE À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRAZO DE DOIS ANOS. EXTINÇÃO DO BENEFÍCIO. PRESCRIÇÃO. RE NÃO CONHECIDO. I - A jurisprudência da Corte é no sentido de que a apreciação das questões relativas à prescrição de pretensão à compensação de crédito decorrente de incentivo fiscal depende da análise de normas infraconstitucionais. II - Precedentes. III - Recurso não conhecido.
    Outrossim, constata-se que o Tribunal de origem apreciou a matéria tangente à exclusão do valor FOB das exportações à luz da legislação infraconstitucional pertinente. Sendo assim, a discussão referente ao direito de o recorrente gozar do benefício do drawback revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Neste sentido:
    TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. DRAWBACK. IPI. CREDITAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. O acórdão recorrido decidiu a questão com fundamento no Decreto-Lei 37/66, regulamentado pelo Decreto 68.904/71, e no RIPI/98. Assim, eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta ou reflexa. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.(RE 564784 AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe 27.06.2011)
    Confiram-se, ainda, os seguintes julgados: AI 864.520, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 06.10.2016 e RE 961.045, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 25.04.2016.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente